Tribunal: TJDFT
Processo: 0711797-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711797-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IARA ALVES MOREIRA FEITOZA AGRAVADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVILMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Instituto Brasil de Educação – IBRAE, banca responsável pela organização do concurso público para provimento de cargos na Secretaria de Estado de desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES/DF, requereu sua admissão nos autos, na condição de amicus curiae (id 16062464/PDF: 332-339). Manifestação da 5a Procuradoria de Justiça Cível no sentido da sua não intervenção no feito (id 18732120/PDF: 553-556). Manifestaram-se sobre o requerimento o Distrito Federal (id 19388126/PDF: 574) e o Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF (id 20420452/PDF: 578-583). A impetrante se absteve de se manifestar sobre o pedido formulado pelo IBRAE (id 19503279/PDF: 576). É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 138 do NCPC, o ingresso de amicus curiae é excepcional e poderá ser admitido nos autos, “considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia”, in verbis: Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. A intervenção do amicus curiae “tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide, a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos” (AgInt na AR 747/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017). Apesar de o art. 24 da Lei 12.016/2009 não autorizar expressamente a intervenção de terceiros, cabendo alertar que não se tratar de matéria pacificada na jurisprudência, o Enunciado 249 do Fórum Permanente de Processualistas Civis dispõe que “a intervenção do amicus curiae e cabível no mandado de segurança”. O caso, entretanto, dispensa maiores considerações acerca do excepcional cabimento ou não da figura do amicus curiae em mandado de segurança, pois não há repercussão social da controvérsia, tampouco relevância da matéria e especificidade do tema que ensejem a necessidade da colaboração de terceiros na colheita de elementos informativos adicionais ou específicos, a fim de subsidiar a decisão deste mandamus. Explico. A controvérsia deduzida atingirá apenas a impetrante, além do que a matéria não é complexa ou socialmente relevante. A ilegalidade apontada cinge-se ao critério de pontuação no certame, sendo certo que assuntos relativos à concursos públicos e regras editalícia são constantemente analisadas por esta Corte de Justiça. Ademais, conquanto o requerimento de admissão nos autos tenha sido acompanhado de esclarecimentos pertinentes, o IBRAE atua como defensor de interesses próprios, por ser a banca organizadora do concurso e pretender que o resultado do certame não seja alterado. Essa finalidade é incompatível com a precípua função de auxiliar do amicus curiae. A propósito, sobre a desnecessidade do auxílio pretendido, colaciono entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça, na linha dos precedentes dos Tribunais Superiores, a saber: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA DEFENSORIA PUBLICA. CAPACIDADE POSTULATORIA. EXIGENCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA OAB. DECISÃO CASSADA. 1. A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide a fim de melhor respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos, e não para representação ou defesa de interesses. Não obstante a relevância da matéria, a solução a ser alcançada está posta na legislação de regência, não se fazendo necessário robustecer a controvérsia jurídica com mais fundamentos que tornem relevantes a atuação da OAB, sobretudo em face da celeridade inerente ao processo mandamental, que exige prova pré-constituída do direito. Pedido de ingresso da OAB/DF como amicus curiae indeferido. (...) (Acórdão 1133803, 07166745020178070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/10/2018, publicado no PJe: 9/11/2018; grifo nosso). Assim sendo, INDEFIRO o pedido de admissão do Instituto Brasil de Educação – IBRAE na qualidade de amicus curiae. Preclusa a decisão, retornem-me os autos conclusos para apreciação do mérito do MS e do Agravo Interno. Brasília, 19 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador